Tribunal: TJES
Processo: 5010161-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010161-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: LUIZ BERNARDINO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. DISTINÇÃO ENTRE INTERNAÇÃO DOMICILIAR E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. AVALIAÇÃO TÉCNICA. MODALIDADE AMBULATORIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão judicial que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde (Agravante) o custeio integral de tratamento em regime de home care ao Agravado, nos moldes da prescrição médica inicial (técnico de enfermagem por 12 horas diárias).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito do beneficiário ao custeio de home care na modalidade de internação domiciliar (12 horas de enfermagem), frente à distinção técnica com a modalidade de assistência domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise do Agravo de Instrumento contra decisão liminar restringe-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, vedada a antecipação do mérito da causa sob pena de supressão de instância.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o serviço de Home Care (internação domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar, não podendo ser limitado pela operadora, interpretando-se as cláusulas contratuais de adesão da forma mais favorável ao consumidor.

3. A Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA estabelece distinção técnica entre a internação domiciliar (quadro clínico complexo, tecnologia especializada) e a assistência domiciliar (atividade de cunho ambulatorial, atendimentos pontuais).

4. O STJ reconhece a abusividade da cláusula que veda a internação domiciliar substitutiva da hospitalar, mas ressalva que a assistência domiciliar (ambulatorial), por não constar no rol da ANS, depende de análise contratual.

5. As provas dos autos, incluindo "Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar" (NEAD) e relatório médico, indicam que o Agravado se enquadra na modalidade de assistência domiciliar (6 a 11 pontos), com quadro clínico estável e sem demanda por intervenções de alta complexidade.

6. A prescrição inicial (técnico de enfermagem 12h) extrapola as exigências médicas atuais do paciente, cujos cuidados requeridos (auxílio em atividades diárias e procedimentos básicos) aproximam-se da figura do cuidador, responsabilidade da família (Enunciado nº 64 do FONAJUS).

7. Existe cláusula contratual expressa (Cláusula IV, item 4.1, alínea 5) que exclui da cobertura "Atendimentos domiciliares, incluindo [...] serviços de enfermagem domiciliar".

8. Ausente a probabilidade do direito do Agravado à manutenção da tutela nos moldes deferidos (internação 12h), pois os elementos probatórios indicam a adequação da modalidade de assistência domiciliar (menor complexidade), para a qual há expressa exclusão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cobertura do serviço de home care na modalidade de internação domiciliar, por ser desdobramento do tratamento hospitalar, é obrigatória, sendo abusiva a cláusula contratual limitativa.

2. A modalidade de assistência domiciliar, caracterizada por cuidados pontuais de menor complexidade e cunho ambulatorial, não se confunde com a internação domiciliar.

3. Em sede de cognição sumária, demonstrado por avaliação técnica que o paciente necessita apenas de assistência domiciliar, e havendo cláusula contratual de exclusão para essa modalidade (não prevista no rol da ANS), afasta-se a probabilidade do direito (art. 300, CPC) para a concessão de tutela de urgência que imponha o regime de internação.

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do Código de Processo Civil. Resolução RDC nº 11/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Enunciado nº 64 do FONAJUS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG. TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50166041520248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. pugnando pela reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer” n° 5021445-44.2025.8.08.0024, ajuizada por LUIZ BERNARDINO, por meio da qual o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante restabeleça a cobertura integral do tratamento em regime de home care, nos moldes da prescrição médica, incluindo técnico de enfermagem 12 horas/dia, materiais de curativos, fisioterapia domiciliar 5 vezes por semana e visitas médicas quinzenais.

Em suas razões recursais (id 14485334), a Agravante sustenta, em síntese, que (i) o beneficiário (Agravado) não apresenta quadro clínico que justifique a internação domiciliar ou assistência contínua de enfermagem por 12 horas diárias, baseando-se em avaliação NEAD e relatórios médicos que indicam a necessidade apenas de atendimentos pontuais; (ii) há cláusula contratual (4.1, item 5) que expressamente exclui o custeio de tratamento domiciliar (home care); (iii) a assistência domiciliar não consta no rol de cobertura obrigatória da ANS, sendo este taxativo conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e o caso não se enquadra na hipótese de internação domiciliar substitutiva da hospitalar; (iv) a manutenção da medida imposta compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde e o mutualismo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Pela decisão monocrática (id 14630828) , foi deferido o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Agravado quedou-se inerte.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010161-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: LUIZ BERNARDINO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de tutela de urgência, determinou à Agravante o custeio integral de tratamento em regime de home care ao Agravado, nos moldes da prescrição médica inicial.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reafirmada por esta Corte de Justiça, consolidou-se no sentido de que "o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor" (STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20.06.2017, DJe 26.06.2017).

Tem-se, portanto, que tal entendimento pretoriano baseia-se na premissa de que a internação domiciliar, quando indicada como alternativa ou continuidade da internação hospitalar, não pode ser obstada por cláusula contratual limitativa, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à própria finalidade do contrato de assistência à saúde, regido pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A cobertura, nesses casos, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, tal como ocorreria em ambiente hospitalar.

Nada obstante, a aplicação desse entendimento demanda a análise das particularidades do caso concreto, especialmente no que tange à real necessidade clínica do paciente e à modalidade de atenção domiciliar requerida.

Com efeito, a teor da Resolução RDC nº 11/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, os serviços de atenção domiciliar compreendem modalidades distintas: a internação domiciliar, que pressupõe um quadro clínico complexo a demandar o emprego de tecnologia especializada, e a assistência domiciliar, caracterizada por atividade de cunho ambulatorial.

Essa distinção, como bem pontuado na decisão que concedeu o efeito suspensivo (id 14630828), já foi objeto de análise pelo Tribunal da Cidadania, que reconheceu a abusividade da cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à hospitalar, mas ressalvou que a inexistência de obrigatoriedade de fornecimento de assistência domiciliar (atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas em domicílio), ante a ausência de sua previsão no rol da ANS, cabendo, por conseguinte, a análise da relação contratual firmada entre as partes.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que, embora o Agravado tenha histórico de internação hospitalar e apresente quadro clínico que demanda cuidados, as provas coligidas aos autos pela Agravante, em sede de cognição sumária, não demonstram a imprescindibilidade da modalidade de internação domiciliar integral com enfermagem 24 horas (ou mesmo 12 horas contínuas) como substituição da alta hospitalar.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que a "Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar" (classificação NEAD) juntada no id 14485341, bem como o relatório de avaliação médica realizado em 17.06.2025 (id 14485342), indicam que a situação de saúde do Agravado, embora demande acompanhamento, enquadra-se na modalidade de assistência domiciliar, com atendimentos pontuais por equipe multiprofissional, e não na internação domiciliar propriamente dita.

A pontuação obtida na referida tabela NEAD (6 a 11 pontos), segundo a classificação usualmente adotada, corrobora a indicação de cuidados de menor complexidade.

Ademais, os registros de acompanhamento (visitas de enfermagem, médica, nutricional e psicológica - ids 14485346 a 14485350) revelam que o Agravado encontra-se em condições clínicas estáveis, sem demanda por intervenções de alta complexidade típicas do regime de internação domiciliar, como ventilação mecânica invasiva ou infusão contínua por acesso profundo, conforme os parâmetros definidos pela RDC n° 11/2006 da ANVISA.

Nesse contexto, a prescrição inicial que embasou a tutela de urgência na origem, ao determinar a manutenção de técnico de enfermagem por 12 horas diárias contínuas, parece extrapolar as exigências médicas atuais do paciente, conforme evidenciado pela avaliação técnica posterior da própria operadora.

Os cuidados requeridos, que envolvem auxílio em atividades diárias e procedimentos básicos, aproximam-se mais da figura do cuidador, cuja responsabilidade, em regra, recai sobre a família, conforme Enunciado nº 64 do FONAJUS, do que da assistência técnica contínua privativa de enfermagem que caracterizaria a internação domiciliar.

Some-se a isso a existência de cláusula contratual expressa (Cláusula IV, item 4.1, alínea 5 - id 14485338) , que exclui da cobertura "Atendimentos domiciliares, incluindo [...] serviços de enfermagem domiciliar", e a ausência de previsão específica para assistência domiciliar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o qual, segundo recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui natureza taxativa, em regra.

Embora a jurisprudência mitigue a aplicação de cláusulas que excluam a internação domiciliar substitutiva da hospitalar, a mesma flexibilidade não se aplica automaticamente à modalidade de assistência domiciliar, de menor complexidade e caráter ambulatorial.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito do Agravado à manutenção da tutela de urgência nos moldes em que deferida, porquanto os elementos probatórios indicam a adequação da modalidade de assistência domiciliar que já vinha sendo monitorada pela Agravante, e não a necessidade premente de internação domiciliar com enfermagem em período integral (12 horas), havendo, ainda, expressa exclusão contratual para tal modalidade assistencial.

Consigno, nesse sentido, que não é outro o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas a dos presentes autos. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOME CARE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR . LIMITES CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, determinando a continuidade de serviços de home care em favor de Justina Inês Vidor Furlin, incluindo a manutenção de técnico de enfermagem 24 horas, com multa diária em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o quadro clínico da agravada justifica a necessidade de internação domiciliar na modalidade de home care; (ii) examinar a existência de previsão contratual para a cobertura do serviço de home care na modalidade de assistência domiciliar. III . RAZÕES DE DECIDIR O serviço de home care pode ser imposto ao plano de saúde apenas quando se tratar de internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar, conforme entendimento do STJ. Os laudos médicos indicam a necessidade de multiplus atendimentos, para a qual inexiste previsão contratual entre as partes, mas não comprovam a indispensabilidade de internação domiciliar, justificando a análise detalhada do caso por perícia técnica. A Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA e a RN-ANS nº 465/2021 estabelecem distinção entre as modalidades de prestação do serviço de home care, quais sejam a internação domiciliar e a assistência domiciliar, sendo esta última caracterizada por cuidados de menor complexidade. A manutenção da decisão recorrida, sem comprovação adequada, poderia causar desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato de plano de saúde . Não há, nos autos, laudos técnicos que, de forma inequívoca, recomendem a prestação do serviço de home care na modalidade de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar. Além disso, inexiste previsão contratual entre as partes que contemple a prestação do serviço de home care na modalidade de assistência domiciliar, elemento essencial para a viabilização desse atendimento, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, mostra-se necessária a suspensão dos efeitos da decisão até a conclusão da instrução probatória, de modo a preservar a segurança jurídica e evitar potenciais prejuízos às partes envolvidas. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O serviço de home care na modalidade de internação domiciliar deve ser custeado pelo plano de saúde apenas quando se destinar a substituir a internação hospitalar e houver determinação médica expressa, independentemente da existência de cláusula contratual. Por outro lado, na modalidade de assistência domiciliar, a prestação do serviço de home care exige previsão contratual específica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão que impõe obrigação de fazer com base em tutela de urgência deve observar requisitos legais e evitar desequilíbrios contratuais desproporcionais . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA; RN-ANS nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1599436, rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp nº 2.017.759/MS, rel . Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp nº 2.031.638/SP, rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50166041520248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)”

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão impugnada, na medida em que a tutela de urgência concedida na origem, ao determinar o restabelecimento integral do tratamento nos moldes da prescrição inicial (incluindo enfermagem 12h/dia), aparentemente desconsiderou as avaliações técnicas posteriores e a distinção entre as modalidades de atenção domiciliar, impondo à Agravante obrigação que, neste momento processual, carece de robusta probabilidade de direito.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – restou demonstrada a ausência o
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela parte Agravada, necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, na esteira do que preceitua o art. 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo Autor, ora Agravado, mantendo-se, contudo, o atendimento que já vinha sendo prestado pela Agravante no âmbito da assistência domiciliar, conforme por ela noticiado.

É como voto.